Tribunal: TJMT
Processo: 0007948-79.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007948-79.2015.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZINETE DA SILVA - CPF: 869.728.551-87 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), LUZINETE DA SILVA - CPF: 869.728.551-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), DIEGO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO) A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS DEVE OBEDECER O ART. 23-A DA LEI N° 11.343/2006 - SENTENÇA RETIFICADA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O pedido e condenação foram no sentido de internação de DIEGO FRANCISCO DA SILVA, submetendo-a a tratamento desenvolvido por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, comprovando nos autos, por meio de exames médicos, e demais documentos que se fizerem necessários, nos termos do artigo 23-A da Lei n° 11.343/2006, o que deverá ser obedecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Antecipada no
0007948
-79.2015.8.11.0003
,
ajuizada por DIEGO FRANCISCO DA SILVA
,
hoje com 33 anos de idade,
representado por sua mãe,
por meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO E MATO GROSSO
, a disponibilizar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), vaga em hospital credenciada pelo Sistema Único de Saúde – SUS ou em hospital em rede privada para a internação compulsória do paciente, assumindo todas as despesas decorrente de sua internação, sob pena de culminação de multa diária.

Denota-se dos autos que Diego sofre de transtornos mentais e comportamentais pelo uso de cocaína, necessitando de internação (CID. F 14.1).

Diante disso, a Defensoria Pública requereu a internação compulsória de Diego para tratamento de desintoxicação em clínica especializada para dependentes químicos.

A sentença revisada julgou procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos que providenciem a internação compulsória de Diego Francisco da Silva, condicionando a internação em parecer médico favorável da clínica onde, em tese, ficará internado, em clínicas conveniados com o SUS ou em clínicas particulares, as expensas dos requeridos.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela ratificação da sentença (ID. 76025966).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO
, a proceder internação de Diego Francisco da Silva, submetendo o mesmo a internação em clínica especializada para desintoxicação.

A tutela de urgência foi deferida, em 25/07/2015 e julgada procedente na análise do mérito, em 16/08/2019, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, IULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, RATIFICO a tutela outrora concedida, determinando a internação compulsória do requerido Diego Francisco da Silva, CONDICIONANDO a internação em parecer médico favorável da clínica onde, em tese, ficará internado, em clinicas conveniados com o SUS ou em clinicas particulares, as expensas dos requeridos. (...)”.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que a medida de internação compulsória em conjunto com o tratamento por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, conforme relatório médico assinado por médico, anexo aos autos ID. 71782462, é de suma importância, tendo em vista a grave dependência química do paciente. O supramencionado fornecimento de internação e tratamento ao requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(...)II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;(...)”Daí por que se verifica a necessidade de o Estado arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
do paciente em instituição, tal como estabeleceu a decisão recorrida. Ou seja, o Poder Público tem a obrigação legal de implementar políticas assistenciais de proteção jurídico-social, cumprindo-lhe assegurar o abrigamento daqueles em situação de risco. Se não tomar a providência, deverá arcar com as despesas.Consta dos autos que o paciente é
ADOLESCENTE
com 14 anos de idade, dependente químico e interno do Centro Socioeducativo de Cuiabá, fazendo uso contumaz de
DROGAS
desde os 10 anos de idade, o que culminou na necessidade imperiosa de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, conforme relatório médico e psicossocial de fls. 39/47.Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação do ente municipal de abrigar ou arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
para desintoxicação do paciente em instituição especializada em tratamento de dependentes químicos, diante da peculiaridade da situação posta nos autos.Com efeito, a Constituição Federal prevê, em seu art. 196, o direito à saúde, determinando ser direito de todos e dever do Estado e que este deve garanti-la mediante políticas sociais e econômicas. O direito à saúde compreende garantia constitucional e infraconstitucional, estando sedimentada a responsabilidade do Estado (gênero) pelo fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem. Diante disso, União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo atendimento integral à saúde dos cidadãos.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, tem orientado:“CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS CONSTITUCIONAIS.1. O Tribunal a quo considerou ser devido o fornecimento do medicamento à recorrida, uma vez que "os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios, já se encontra consolidado em nossos Tribunais. Portanto, considerando-se os princípios constitucionais aplicados ao caso sob testilha, fato é que, ponderando-se os valores envolvidos nesta demanda, deve prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República, nos termos do art. 1°, III, da CRFB/88, a ser resguardado, in casu, pelo fornecimento de medicamentos pelos Entes réus. E, cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana" (fl. 195, e-STJ).2. Dessa forma, muito embora tenham sido citados dispositivos infraconstitucionais, a matéria foi dirimida sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF.3. Agravo Regimental não provido. AgRg no AREsp 362016 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0190879-7. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA- Data do Julgamento 10/09/2013.” Na mesma linha, o entendimento esposado por este Tribunal, in verbis:“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO — FORNECIMENTO — OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ — BLOQUEIO ON-LINE.Cabe ao Estado e ao Município fornecer atendimento médico especializado à pessoa de que dele precisa. Aqui, esperar também não é saber (Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, a saber, o bloqueio on-line.Recurso parcialmente provido. AI, 33305/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2013, Data da publicação no DJE 10/06/2013” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR DEPENDENTE QUÍMICO -
INTERNAÇÃO
PARA DESINTOXICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - ORDEM JUDICIAL - REMEDIADA POR PREVISÃO LEGAL - ART. 12 C/C ART. 16 DO DECRETO No 24.559/34 - FORNECIMENTO PELO ESTADO - OBRIGATORIEDADE - RECURSO DESPROVIDO. A
INTERNAÇÃO
para tratamento de dependente químico é medida que se impõe por ordem judicial, sendo dever do Estado zelar pela saúde psíquica do doente, mantendo sua
INTERNAÇÃO
para o adequado tratamento.A exigência de atestado médico para a
INTERNAÇÃO
será dispensada somente quando se tratar de ordem judicial, uma vez que, depois de hospitalizado, deverá o paciente ser imediatamente examinado pelo médico de plantão, que redigirá uma nota clínica, tão minuciosa quanto possível, visando o estado somático e mental do internado e fazendo ressaltar, especialmente, a natureza das suas reações perigosas evidentes ou presumíveis (art. 16, Decreto n. 24.559/34).Ao Poder Público cumpre adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde.(...)"AI, 132114/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/09/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013Desta feita, o autor acionou o Judiciário, por meio da ação de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, visando resguardar seu consagrado direito fundamental à saúde, haja vista necessitar de tratamento médico urgente.Muito relevante, ainda, é que o tratamento adequado, no caso, vem ao encontro do princípio da dignidade humana, porque há de propiciar à agravada um mínimo de qualidade de vida digna. (...)”

(N.U 0003389-98.2012.8.11.0063, 167918/2015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No caso, há carência de recursos por parte da dependente, bem como existe a necessidade da internação e tratamento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Com o intuito de reconhecimento de oficio pelo julgador, da correta prestação jurisdicional por parte do Estado-Juiz, conduzindo de forma satisfatória a aplicação da atividade jurisdicional, há de ser suscitada questão de ordem referente ao cumprimento da sentença em apreço.

Verifica-se que, conforme supramencionado o mandado sentencial fora no sentido de condenar o Município requerido a proceder a internação do requerente, submetendo o mesmo a
tratamento desenvolvido por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, bem como para que preste todos os serviços de saúde cabíveis com relação a internação em apreço
, especialmente com relação ao custeio de vaga, fornecimento de fármacos e outros insumos necessário, transportes, estadia, consultas psiquiátricas para acompanhamento pré e pós-internação, e tudo o mais quanto bastar, sem riscos de prejuízo a sua vida e a sua saúde, tornando, assim, definitiva a liminar concedida.

Acontece que, consoante relatório juntado pelo requerido nos autos, ID. 71782979, do dia 27/01/2017, o cumprimento do mandado se deu por meio equivocado de tratamento que vem sendo realizado na comunidade terapêutica Valor da Vida, localizada em Cuiabá – MT.

Contudo, apesar de haver o reconhecimento dessas entidades que desenvolvem o trabalho de acolhimento, e não poder se negar que elas surgiram para suprir uma necessidade real e urgente da sociedade, no vácuo de uma ação do Estado e em face de uma omissão histórica do poder público, também não podemos fechar os olhos para a relevância do serviço que prestam a usuários e, indiretamente, a toda sociedade, sabe-se que como o próprio nome diz a comunidade terapêutica é uma forma alternativa de tratamento a dependentes químicos, e não se caracteriza como tratamento de saúde, e nem se equipara a um tratamento em clínica de reabilitação especializada, como o pedido feito na exordial e concedido por meio de sentença definitiva.

Consoante, Lei 11.343 de 2006, que “institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. ”.

O artigo 26-A da Lei, que traz as características do acolhimento feito por comunidade terapêutica, preceitua que as comunidades terapêuticas devem oferecer ambiente residencial, proibido o isolamento físico, não podem realizar internações, qualquer que seja a modalidade (voluntária ou involuntária), e que a adesão e a permanência são voluntárias.

O acolhimento dependerá de uma avaliação médica prévia. Isso porque os casos de natureza grave que mereçam atenção médico hospitalar deverão ser encaminhados à rede de saúde.

Além disso, as Comunidades Terapêuticas Acolhedoras não se caracterizam como equipamentos de saúde, não podem realizar internações, qualquer que seja a modalidade, conforme dispõe vedação do § 9o do artigo 23-A da Lei 11.343/2006, e ainda, antes do acolhimento deve ser feita a supramencionada avaliação médica, para o que as CTA terão “prioridade absoluta na utilização da rede de atendimento do SUS”. Se for impossível realizar previamente a avaliação médica, ela deverá ser providenciada no prazo máximo de sete dias, desde que não haja risco de morte à pessoa.

Todavia, há de se verificar que o tratamento terapêutico que vem sendo fornecido, não contempla o pedido requerido, bem como, a condenação de 1o grau em reexame, qual seja, a internação de Diego Francisco da Silva, submetendo-o a tratamento desenvolvido por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, e ainda, comprovando nos autos, por meio de exames médicos, e demais documentos que se fizerem necessários.

Feitas estas considerações, constata-se que primeiramente deverá ser demonstrada a continua necessidade da internação através de avaliação médica, preservando-se o direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante. E, se devidamente comprovada, de rigor a determinação do fornecimento da internação compulsória pleiteada, nos termos da Lei vigente, em unidade de saúde ou hospital geral de tratamento para dependente ou usuário de drogas (art. 23-A, § 2°, da Lei n.° 13.840/2019
), lembrando que o Estado possui unidade própria para tal fim na capital (unidade III do Adauto Botelho), pelo período máximo de 90 (noventa) dias (art. 23—A, § 5°, inciso Ill da Lei n.° 13.840/2019).

Assim,
RETIFICO
a sentença, apenas para afastar a internação em clínicas particulares ou comunidades terapêuticas a expensas dos requeridos, conforme dispõe vedação do § 9o do artigo 23-A da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021